Tribunal: STF
Processo: ARE 1241187
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 2, p. 6): 
    “Estupro de vulnerável. Ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Palavra da vítima. Prova. Dano moral. Prequestionamento. 
    1 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações da vítima, máxime se coerente com as demais provas. 
    2 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS). 
    3 - Para que haja prequestionamento não é necessário que o julgador examine minuciosamente todas as teses defensivas levantadas, nem que indique todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados. Basta apreciar as questões impugnadas, justificando seu convencimento. 
    4 - Apelação não provida.”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário (eDOC 1, p. 445-461), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal. Alega-se, em suma, que não há nos autos prova suficiente para fundamentar a condenação do recorrente.
    A Corte de origem negou seguimento ao apelo extremo pela aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral, inadmitindo-o, no mais, por ausência de prequestionamento (eDOC 2, p. 36-38).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011).
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010).
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto ao Tema 660 da Repercussão Geral, não conheço do agravo relativamente ao ponto.
    No mais, observo que as questões referentes às alegadas violações constitucionais não foram objeto de debate no acórdão recorrido e não houve a oposição de embargos de declaração com essa finalidade. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmula 282 do STF).
    Não bastasse, depreende-se dos autos que o Tribunal de origem manifestou-se acerca das alegações defensivas nos seguintes termos (eDOC 2, p. 9-11):
    “[...]
    A defesa alega que a condenação do réu se baseou no direito penal do autor. 
    O direito penal do autor, vertente que penaliza o indivíduo pelo que é, não pelo que fez, não é adotada pelo direito penal brasileiro. 
    O réu foi denunciado pelos fatos supostamente por ele praticados. Foi regularmente citado, apresentou resposta à acusação, acompanhou toda a instrução probatória e foi interrogado acompanhado de seu advogado, regularmente constituído. Houve a estrita observância das garantias constitucionais. 
    […] 
    Materialidade e autoria estão demonstradas pela documentação contida nos autos, em especial, portaria, ocorrência policial, termos de declarações da vítima e de testemunhas, na delegacia e em juízo. 
    As declarações da vítima, tanto na delegacia como em juízo, detalhadas e coerentes, não contêm contradições, apesar do tempo decorrido entre os depoimentos - um ano e meio. 
    O fato de a vítima acrescentar ou omitir detalhes nos depoimentos não significa que esteja inventando ou tenha sido induzida, e nem que os fatos não ocorreram. 
    A conduta criminosa principal - atos libidinosos diversos da conjunção carnal - foi relatada e confirmada pela vítima em ambos os depoimentos (repise-se, mesmo decorrido tempo considerável entre esses, considerando tratarse de criança com 11 anos de idade), e corroboradas pelas testemunhas.
    […] 
    Não é crivei que a vítima tenha suportado o constrangimento de revelar os fatos na escola, na delegacia e em juízo, submeter-se a exame no IML, sempre repetindo, apesar da idade, a mesma versão, sem que os fatos sejam verdadeiros. 
    E não há sequer indício de que ela queira imputar falsamente o crime ao réu. Pelo contrário, disse que não contou nada antes porque sabia que se falasse sua irmã pequena seria criada longe do pai. 
    Pelo depoimento da vítima é possível identificar, ao menos, três ocasiões em que o crime foi praticado, razão pela qual consideram-se praticados três crimes. 
    E, segundo a vítima, os crimes eram praticados quando estavam sós, em casa ou no carro, com o réu passando a mão e tocando suas "partes íntimas", ou seja, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, caracterizando, assim, a continuidade delitiva (art. 71 do CP). 
    […]”
    Nessa linha, anoto que conclusões diversas daquelas adotadas na instância a quo somente poderiam ser alcançadas mediante reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279/STF.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do agravo no ponto em que foi aplicada a sistemática de Repercussão Geral e, no mais, nego seguimento ao recurso extraordinário. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente